Tribunal: TJDFT
Processo: 0726998-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
DESPACHO Não havendo pedido de provimento liminar a ser apreciado, intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões ao recurso. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 11 de agosto de 2020 Desembargador Carlos Rodrigues Relator